Tribunal: TJBA
Processo: 8047369-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047369-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

AGRAVADO: I. C. M. P. e outros

Advogado(s)
:
RENATO COTRIM MORAIS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA MENORES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA SEGUNDO NORMATIVOS DA ANS. MÉTODO ABA E INTEGRAÇÃO SENSORIAL DE AYRES. EQUOTERAPIA. MUSICOTERAPIA. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE CLÍNICO. IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA DE PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer movida por menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, concedeu tutela de urgência determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar — psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional (método Ayres), fisioterapia, psicopedagogia, musicoterapia, equoterapia, neurologia e outros — conforme prescrição médica, no município de residência da beneficiária, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde em regime de autogestão está obrigado a custear o tratamento multidisciplinar indicado, incluindo métodos ABA e Ayres, musicoterapia e equoterapia;(ii) estabelecer se é cabível impor à operadora o custeio de psicopedagogia em ambiente escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a Súmula 608 do STJ, razão pela qual o CDC não rege os contratos de planos administrados por entidades de autogestão, cabendo a análise segundo o direito civil e os normativos específicos do setor.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 e a RN nº 541/2022 tornam obrigatória a cobertura dos tratamentos multidisciplinares indicados para Transtornos Globais do Desenvolvimento, inclusive o Transtorno do Espectro Autista, sem limitação de técnicas ou métodos (como ABA e Integração Sensorial de Ayres).

A RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º, impõe às operadoras o dever de garantir atendimento por profissional apto ao método indicado pelo médico assistente, prevalecendo a prescrição médica quanto ao tratamento adequado.

Os profissionais indicados pela operadora não demonstram qualificação específica nas técnicas prescritas (ABA e Ayres), o que inviabiliza o atendimento adequado e autoriza o custeio na clínica indicada.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura de musicoterapia e equoterapia para beneficiários com TEA, por configurarem métodos eficazes de reabilitação (REsp 2.064.964/SP; AgInt no REsp 2.105.821/SP).

A psicopedagogia, embora vinculada às sessões de psicologia, só é de cobertura obrigatória quando realizada em ambiente clínico e por profissional de saúde, não se estendendo ao ambiente escolar, conforme orientação do STJ.

O exame recursal deve limitar-se aos contornos da decisão agravada, não comportando aprofundamento sobre temas não apreciados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

O plano de saúde em regime de autogestão deve custear as terapias prescritas para o tratamento do TEA, incluindo ABA, Integração Sensorial de Ayres, musicoterapia e equoterapia, quando não disponíveis na rede credenciada.

A psicopedagogia integra a cobertura obrigatória apenas quando realizada em ambiente clínico e por profissional de saúde, não sendo devida a cobertura em ambiente escolar.

A indicação do método terapêutico compete exclusivamente ao médico assistente, devendo a operadora garantir profissional apto à técnica prescrita.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98; RN ANS nº 539/2022; RN ANS nº 541/2022; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º; Código de Ética Médica, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2.105.821/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.05.2024; TJ-BA, AI 8060112-75.2023.8.05.0000; TJ-BA, AI 8000592-53.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8047369-62.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e Agravado
I.C.M.P,
representada por sua genitora
SELMA COTRIM MORAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA